Tribunal: TJPA
Processo: 0808036-02.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0808036-02.2021.8.14.0000

REQUERENTE: H P SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME

REQUERIDO: ROGERIO DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
: PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO EM AÇÃO MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS – RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 1012, CPC – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1.

Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo em Recurso de Apelação:

2.

PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITADA.
À vista da fundamentação apresentada pelo requerido, importante assentar que o presente feito trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à recurso de apelação, o qual fora inserido no ordenamento jurídico a partir da novel legislação processual, uma vez transferido à instância ad quem o juízo de admissibilidade e a declaração de efeitos em que são recebidos os recursos, consoante o art. 1012 do Código de Processo Civil.

3.

A alegação de não cabimento do recurso de Apelação deve ser analisada no julgamento do recurso, preservando-se a eficácia do art. 1012 do CPC, porquanto voltada ao período entre a sua interposição e a distribuição, conforme o §3°, I do referido dispositivo.

4.

MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia dos autos ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo requerente nos autos da Ação Monitória ajuizada contra si pelo requerido, a qual fora julgada procedente na forma da sentença de 1ª Grau com a constituição do título em desfavor do peticionante.

6.

Analisado o recurso de Apelação (ID
5864435
), verídico a arguição de ilegitimidade ativa da parte autora da ação ad quo, inexistência de relação contratual, prática de agiotagem, nulidade por indevida inversão do ônus de prova e de utilização de índice de juros acima dos patamares legais, as quais neste momento processual merecem cautela em sua apreciação, mormente à vista da possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da constituição do título em desfavor do requerente, o qual tem imediato reflexo sobre o patrimônio deste.

7.

As questões elencadas no recurso de Apelação devem ser objeto de cognição exauriente, ressalvando que, embora o rol do § 1º do art. 1.012 do Código de Processo Civil não preveja expressamente o cabimento de pedido de efeito suspensivo contra a sentença que rejeita os embargos à ação monitória, o pedido formulado pelo requerente possui amparo no art. 702, § 4º, do mesmo Diploma Legal, face a possibilidade de constrição de bens após a prolatação da sentença, fato que enseja, em tese, o cumprimento provisório de sentença.

8.

Nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, revela-se cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeita os embargos monitórios, ratificando, outrossim, o recebimento
do
recurso interposto nos autos principais no efeito suspensivo.

9.

Pedido conhecido e julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo em Recurso de Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do pedido e julgá-lo procedente,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 05 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
apresentando por
H P SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI - ME
em face de
ROGÉRIO DA SILVA MIRANDA
.

Aduz que teve contra si ajuizada Ação Monitória com base em cheque prescrito, salientando que opôs-se por meio de Embargos Monitórios, fundamentados em ilegitimidade ativa, inexistência de relação contratual, prescrição intercorrente, litigância de má-fé, prática de agiotagem, dentre outros, tendo sua oposição sido rejeitada na forma da Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Origem.

Sustenta que sua fundamentação recursal possui plausibilidade pela necessidade de redistribuição do ônus probatório, aduzindo risco de bloqueio de seus ativos financeiros, o que inviabilizaria a sua atividade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação por si interposto.

Considerando presentes requisitos, recebi o recurso de apelação om efeito suspensivo (ID
5868203
).

Em contrarrazões (ID
6085272
), o requerido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do pleito, sob o fundamento de não cabimento do recurso de apelação e, no mérito, pela sua improcedência.

No ID
6086697, determinei a intimação do requerente acerca da arguição de não conhecimento do pleito, oportunidade em que ratificou a sua pretensão.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente Pedido.

DA SENTENÇA DE 1° GRAU

Prima facie
, destaco o dispositivo da Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Origem (ID
5864434
):

Pelo exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos opostos à presente
ação monitória e, por consequência, DECLARO constituído o título executivo judicial, na
forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 89.855,39 (oitenta e
nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), ressalvando que os
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês incidirão a partir da primeira apresentação do
cheque à instituição financeira, e a correção monetária incidirá a partir da data de emissão
estampada nas cártulas.

Condeno a requerida no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo de 15(quinze) dias, planilha atualizada do débito nos termos acima, a fim de possibilitar a instauração da fase de cumprimento de sentença do art. 523 e seguintes do CPC. Cumprida a diligência, anote-se a nova fase processual. Em seguida, intime-se, pessoalmente, a devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a obrigação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida (art. 523, §1º, do CPC).

Publique-se, registre-se, intime-se.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar de não cabimento, arguida pelo requerido em suas contrarrazões.

PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

O ora requerido refuta os termos do recurso de Apelação, aduzindo o seu cabimento para atacar a sentença atacada, aduzindo ser cabível Agravo de Instrumento, ante a ausência de caráter terminativo do decisum atacado.

À vista da fundamentação apresentada pelo requerido, importante assentar que o presente feito trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à recurso de apelação, o qual fora inserido no ordenamento jurídico a partir da novel legislação processual, uma vez transferido à instância ad quem o juízo de admissibilidade e a declaração de efeitos em que são recebidos os recursos, consoante o art. 1012 do Código de Processo Civil.

Assim, a alegação de não cabimento do recurso de Apelação deve ser analisada no julgamento do recurso, preservando-se a eficácia do art. 1012 do CPC, porquanto voltada ao período entre a sua interposição e a distribuição, conforme o §3°, I do referido dispositivo.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INCONFORMISMO. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES.
PRETENSÃO DE DISCUTIR O MÉRITO RECURSAL DO RECURSO APELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL EXCLUSIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 1.012 DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA EM APARENTE DESCOMPASSO COM A MARCHA PROCESSUAL. QUESTÕES PROCESSUAIS E PROCEDIMENTAIS, À PRIMEIRA VISTA, PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUIZ "A QUO". VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO PARA OS AUTORES/APELANTES. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. -
Em face da nova sistemática introduzida pelo art. 1.012 do Código de Processo Civil, em que a Apelação terá, em regra, efeito devolutivo, abriu-se a oportunidade de o Relator, nas hipóteses do § 1º do citado art. 1.012 do mesmo Codex, mediante requerimento do Apelante, suspender a eficácia da Sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, conforme disciplinado no § 4º do mesmo artigo
- Nessa senda, observando os autos da Ação Principal, não obstante os pedidos formulados na petição inicial para a colheita de depoimento pessoal de todos os Promovidos, e das testemunhas a serem arroladas, bem como de juntada de gravação de áudios comprovando o pedido de revogação da procuração pública jun (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002545220188150000, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 08-11-2018)

(TJ-PB 00002545220188150000 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª Câmara Especializada Cível)

Como se vê, o pedido em voga deve se restringir à análise dos requisitos para a concessão do efeito pretendido, devendo a preliminar ser rechaçada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia dos autos ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo requerente nos autos da Ação Monitória ajuizada contra si pelo requerido, a qual fora julgada procedente na forma da sentença de 1ª Grau com a constituição do título em desfavor do peticionante.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me nas questões trazidas à apreciação desta Turma:

Analisados os autos e, mais especificamente o recurso de Apelação (ID
5864435
), verídico a arguição de ilegitimidade ativa da parte autora da ação ad quo, inexistência de relação contratual, prática de agiotagem, nulidade por indevida inversão do ônus de prova e de utilização de índice de juros acima dos patamares legais, as quais neste momento processual merecem cautela em sua apreciação, mormente à vista da possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da constituição do título em desfavor do requerente, o qual tem imediato reflexo sobre o patrimônio deste.

Assim, em que pese o art. 1012, §1°, V do Código de Processo Civil, dispor acerca da produção imediata após a publicação dos efeitos da sentença, o §4° do mesmo dispositivo propugna que:

§4°. Nas hipóteses do §1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

(Grifo nosso)

Noutra ponta, firmo entendimento, com fundamento no §3°, I do art. 1012 do Código de Processo Civil, uma vez interposto o recurso e não distribuído, que as questões elencadas no recurso de Apelação devam ser objeto de cognição exauriente, ressalvando que, embora o rol do § 1º do art. 1.012 do Código de Processo Civil não preveja expressamente o cabimento de pedido de efeito suspensivo contra a sentença que rejeita os embargos à ação monitória, o pedido formulado pelo requerente possui amparo no art. 702, § 4º, do mesmo Diploma Legal, face a possibilidade de constrição de bens após a prolatação da sentença, fato que enseja, em tese, o cumprimento provisório de sentença, in verbis:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

(...)

§ 4º A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do
art. 701
até o julgamento em primeiro grau.

Em casos análogos, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO.
PETIÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CABIMENTO. ARTS. 702, § 4º, E 1.012, § 3º, DO CPC. Caso concreto em que, na linha das razões recursais, afigura-se possível conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo em vista que, nos termos do art. 702, § 4.º, do CPC, a oposição dos embargos à ação monitória somente suspende a eficácia do mandado de pagamento até o julgamento em primeiro grau.
Agravo interno provido. (Agravo Nº 70080092570, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 14/03/2019).

(TJ-RS - AGV: 70080092570 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 14/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA.
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE AINDA NÃO OCORREU O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS AGRAVADOS À SENTENÇA QUE CONSTITUIU DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DE QUE DEVE PREVALECER A REGRA GERAL DO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO, DIANTE DA INCONGRUÊNCIA ENTRE O DISPOSTO NO ART. 702, § 4º, E O ROL DO ART. 1.012, § 1º, AMBOS DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21544211620208260000 SP 2154421-16.2020.8.26.0000, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 16/11/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020)

Agravo de instrumento.
Ação monitória. Cumprimento provisório de sentença. Pendência de julgamento do recurso de apelação. Efeito suspensivo inerente à apelação. R. decisão recorrida reformada, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso de apelação
. Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 2033532-33.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julgamento em 3/4/2020)

Ação monitória. Pedido de penhora de imóvel, ainda na pendência de julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos. Inadmissibilidade.
Apelo dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Hipótese que não autoriza o cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 do CPC, ainda que seja para garantir o resultado do processo. Indeferimento mantido
. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento nº 2112344-26.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 29/8/2019)

(Grifo nosso)

Assim, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, revela-se cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeita os embargos monitórios, ratificando, outrossim, o recebimento
do
recurso interposto nos autos principais no efeito suspensivo.

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à necessidade no presente momento processual de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente, à vista da relevante fundamentação e possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERENTE NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA N.°
0001751.50.2017.814.0005
, mantendo a Decisão ID
5868203
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/10/2021